Tribunal: STF
Processo: RE 1293977
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – IMPROPRIEDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Colho do acórdão recorrido os seguintes fundamentos: 
    TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO. IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A OPERAÇÃO. ICMS. IPI. PISIMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. 
    1. O ordenamento abrange hipóteses em que não há tributação sobre determinadas importações, justificadas para atingir objetivos e fundamentos essenciais ao Estado, ou em decorrência da ausência de capacidade contributiva dos sujeitos envolvidos.
    2. Caso em que a regular tributação mostra-se inviável diante da completa ausência de capacidade contributiva do autor, associada à concretização das normas constitucionais que lhe garantem o direito à vida e à saúde. 3. A imunidade recíproca deve ser estendida à importação do medicamento no caso em que se trata de atividade que a parte autora realiza com recursos do Estado e na condição de longa manus deste. 
    [...]
    Por elucidativo, peço licença para reproduzi-la, uma vez que considero bastante à solução da controvérsia trazida a exame: 
    [...]
    No Sistema Harmonizado de codificação de mercadorias, a classificação NCM (Nomenclatura Comum do MERCOSUL) sob o código 3004.9069 contém vários medicamentos, exceto o ORFADIN, que não possui classificação alguma. A posição 3004 refere-se a medicamentos, com algumas exceções, a subposição 90 a “outros”, o item 6 a “contendo produtos da posição 2933”, com algumas exceções, enquanto o subitem 9 refere-se a “outros”. 
    Pelas regras de interpretação do Sistema Harmonizado não existe nenhuma dúvida que a importação é de um produto farmacêutico (Capítulo 30), com posição específica na NCM sob o código 3004, ou seja, um medicamento. Não havendo item ou subitem específico para o medicamento importado, tem-se que a classificação fiscal foi correta, ou seja, 3004.9069 “outros medicamentos”. 
    Dentro deste critério, segundo a Tabela de Incidência de IPI (TIPI), a alíquota do IPI para a mercadoria sob o código 3004.9069 é zero. 
    De outra parte, amparado pelo §11, inciso I, do art. 8º, da Lei nº 10.865/2004, o Decreto nº 5.127/2004 reduziu para zero as alíquotas do PIS/COFINS importação para produtos farmacêuticos classificados no Capítulo 30 da NCM. Como dito acima, o Capítulo 30 da NCM trata genericamente dos produtos farmacêuticos, incluindo todos os medicamentos. 
    Cumpre ressaltar, no tocante à incidência de tributação para a liberação do medicamento sub judice, em importação custeada pelo Estado do Rio Grande do Sul, que o texto constitucional expressamente prevê que os Entes da Federação gozam de imunidade tributária recíproca quanto aos impostos: 
    [...]
    Cumpre observar, ainda, que a isenção tributária para importações - de medicamentos e até mesmo de outros produtos - não é novidade no sistema tributário brasileiro. O PIS/COFINS-Importação, por exemplo, apresenta diversas hipóteses de isenção legalmente previstas (Lei nº 10.865/2004): 
    [...]
    Uma vez que acompanho o entendimento adotado pelo juízo a quo quando da prolação da sentença, peço vênia e utilizo, por razões de decidir, a fundamentação constante do referido decisum, para a presente apelação.
    [...]
    No extraordinário, a recorrente aponta violado o artigo 150, inciso VI, alínea “a”, e § 6º, da Constituição Federal. Sustenta a não incidência da imunidade recíproca em relação a importação de medicamento promovida por particular com custeio pelo Estado do Rio Grande do Sul, sublinhando não alcançar referida imunidade o imposto de importação de produto estrangeiro – II, e o imposto sobre produtos industrializados – IPI. Ressalta a ausência de previsão legal de isenção para a situação em questão. 
    2. As razões do extraordinário estão em descompasso com o decidido, porquanto deixou o recorrente de aludir a fundamento autônomo do decidido, qual seja, ausência de capacidade contributiva dos sujeitos envolvidos na operação, esbarrando o recurso no óbice do verbete nº 283 da Súmula desta Corte:
    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 
    Acresce revelar o pronunciamento impugnado a interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator